Tribunal: TJMT
Processo: 0004028-54.2002.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004028-54.2002.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS & CIA LTDA - CNPJ: 03.570.137/0001-70 (APELADO), MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS - CPF: 072.579.451-87 (APELADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), ANSELMO SIQUEIRA CARDINAL - CPF: 621.135.501-72 (ADVOGADO), SORAIA CRISTINA HIROMI KIDA - CPF: 999.079.256-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RÉU NÃO CITADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §6º DO CPC.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se aplica a súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, se esse sequer chegou a ser citado.

2. O artigo 485, §6º do CPC, bem como a súmula 240 do STJ, disciplinam sobre a necessidade de extinção do processo por abandono da causa mediante o requerimento do réu, quando este tiver sido citado e apresentado sua defesa.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco do Brasil S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0004028-54.2002.8.11.0003 movida em desfavor do
Maria das Graças dos Anjos & CIA LTDA-ME
, julgou extinta a ação nos termos do artigo 485, III do CPC.

Sustenta a parte Apelante que a sentença deve ser reformada, alegando em síntese que:
1)
o feito não se encontrava abandonado,
2)
ofensa a súmula 240 do STJ, pois não houve o requerimento da parte Apelada/Réu.

Requer seja o recurso conhecido e provido, a fim que seja cassada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo “a quo” para o seu prosseguimento regular.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco do Brasil S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0004028-54.2002.8.11.0003 movida em desfavor do
Maria das Graças dos Anjos & CIA LTDA-ME
, julgou extinta a ação nos termos do artigo 485, III do CPC.

Pois Bem

Da análise dos autos tenho que o Apelo não merece provimento. Senão vejamos:

A parte Apelante sustenta que o feito não estava abandonado.

Todavia, conforme se verifica nos autos a parte apelante foi devidamente intimada para fornecer o endereço da parte recorrida/réu, porém não o fez.

No que se refere a súmula 240 do STJ é cediço que ela disciplina a necessidade de requerimento do réu para decretar o abandono da causa pelo autor, todavia referida súmula é relativizada pelo art. 485, §6º do Código de Processo Civil, que impõe a necessidade do requerimento do réu somente se for oferecida defesa:

“Art. 485 [...]

§ 6
o

Oferecida a contestação
, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.” (Destaquei)

Portanto, para que haja a necessidade do requerimento do réu para se decretar o abandono da causa pelo autor é necessário que ele tenha sido citado e apresentado sua defesa.

Ocorre que, no caso dos autos não ocorreu a citação a parte Apelada e, por óbvio, inexiste a defesa nos autos, portanto, não se aplica a espécie o entendimento da súmula 240 do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. ABANDONO DA CAUSA ANTES DA CITAÇÃO
. CABIMENTO. Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ.
É inaplicável a espécie a Súmula 240 do STJ, já que sequer houve a citação do ente público demandado até que prolatada a sentença extintiva
. Julgados do STJ. Abandono da causa. Em que pese haja entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade da demonstração do pedido administrativo é dever do procurador se manifestar nos autos quando intimado para tanto, caso não venha ao caderno processual a decisão por abandono da causa é a medida correta. Requisito da intimação pessoal cumprido. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077119733, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 30/05/2018).

Extinção do processo. Demora na citação. Súmula 240 do STJ. 1 A falta de citação não significa ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que não é hipótese de extinção. 2 -
Não se aplica a súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, se esse sequer chegou a ser citado.
3 - Apelação provida. (TJ-DF - APC: 20110111169446, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 03/02/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: 265) (Destaquei)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024